Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-68.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008277-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. M. D. C. P. - CPF: 109.977.301-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELEI APARECIDA DE CAMARGO - CPF: 097.206.477-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. Embora o medicamento CANABIDIOL não esteja listado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, a prescrição médica específica para o caso concreto justifica a sua disponibilização pelo Estado, especialmente quando outros tratamentos disponíveis no SUS foram ineficazes.

3. O Estado de Mato Grosso disciplinou o fornecimento

de medicamentos à base de canabidiol, pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso pela Lei n. 11.883/2022.

3. A tutela da saúde, especialmente de crianças e adolescentes, encontra amparo no art. 227 da CF e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram o direito à vida e à saúde com absoluta prioridade.

4. A judicialização da saúde é um fenômeno que busca garantir o direito fundamental à saúde quando há ineficiência estatal. No caso em tela, a prescrição médica e a falta de alternativas eficazes justificam a intervenção judicial para assegurar o tratamento adequado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000544-79.2024.8.11.0023, manejada por
Antony Miguel de Camargo Pomiecinski
, representado por sua genitora, ao deferir a liminar, determinou ao agravante que fornecesse ao infante o fármaco CANABIDIOL (MANTECORP 160,32mg/ml, 1 (uma) gota via oral, de 12 em 12 horas, de uso continuo), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena bloqueio judicial (id 208311689).

Busca a reforma da decisão, sob o argumento de que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME –, o que implica a competência da União para a inclusão de novos protocolos clínicos.

Defende a presença dos requisitos autorizativos da concessão do efeito suspensivo, ou seja, plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave e de difícil reparação para a municipalidade no caso de cumprimento da obrigação imposta.

Por isso, postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Pretendido efeito suspensivo foi indeferido (id.208493162).

Contrarrazões constam em id. 214203658 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção do deferimento do pedido (id. 219500690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1000544-79.2024.8.11.0023, manejada por
Antony Miguel de Camargo Pomiecinski
, representado por sua genitora, ao deferir a liminar, determinou ao agravante que fornecesse ao infante o fármaco CANABIDIOL (MANTECORP 160,32mg/ml, 1 (uma) gota via oral, de 12 em 12 horas, de uso continuo), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena bloqueio judicial.

O agravante afirma que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e dessa forma o ente estatal não é obrigado a fornecer o medicamento.

Inicialmente destaco que o pedido de inclusão da União no polo passivo foi analisado e rechaçado liminarmente.

Do fornecimento do medicamento
:

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que a criança
Antony Miguel de Camargo Pomiecinski
, com três anos de idade, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista – nível III (CID 10: F80, F83.0 e CID 11: 6A02.2)
, com alterações

psiquiátricas graves, sendo necessário para o tratamento a utilização do medicamento
CANABIDIOL (MANTECORP 160,32mg/ml, 1 (uma) gota via oral, de 12 em 12 horas, de uso continuo)
, conforme laudo e receituário emitidos pela médica
Camila Battirola
no qual destaca que ‘
o paciente fez uso de outras medicações que pioram seu quadro neuropsiquiátrico e outras não tiveram efeito adequado, são elas Canabidiol da Prati-Donaduzzi, Risperidona, Sertralina (...)’
(id. 144652072 dos autos originários).

Solicitado parecer ao NAT, este emitiu relatório não favorável

(147629615 dos autos de origem).

A liminar para o fornecimento do

medicamento foi deferida 714, posto que visualizado a probabilidade do direito e o perigo do dano.

Pois bem
. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai, claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados
,
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(destaquei)

No caso específico de crianças e/ou adolescentes, o ECA dispõe:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

No caso em análise, importa asseverar que inobstante o Parecer do NAT afirmar que se trata de produto experimental e sem registro na ANVISA,

de acordo com o Laudo emitido pela médica que acompanha o requerente ‘
as medicações prescritas ao paciente são por tempo indeterminado e não poderão ser suspensos
’
.

Além do mais se tem que já foi realizada tentativa com a medicação usual do Sistema, não se logrando sucesso, notadamente, sob o crítico aspectos neuropsicológicos, sendo que o medicamento buscado – Canabidiol – trouxe resultados favoráveis.

Assim, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com Canabidiol para pacientes com TEA, existem indícios científicos de melhora destes com o tratamento pleiteado pela parte agravada.

Neste momento cabe dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657718 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 500), se posicionou conforme a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

No caso, a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de Canabidiol, a Food and Drugs Administration - FDA (agência reguladora dos EUA) e a Food Standars Agency- FSA (agência reguladora do Reino Unido) também tem autorizado o registro e venda de alguns produtos a base de canabidiol
4
e a médica da parte autora atestou que foram utilizados outros medicamentos sem obter o resultado esperado.

Assim, estão presentes os requisitos do Tema nº 500 do STF a autorizar o fornecimento excepcional do tratamento prescrito para o autor.

Nesse sentido:

Apelação cível.
Medicamento à base de Cannabis. Fornecimento. SUS. Ausência de registro na Anvisa. Autorização para importação. Requisitos preenchidos. Comprovada a necessidade do medicamento à base de Cannabis por meio de laudo médico fornecido pelo S
US e a incapacidade financeira de arcar com os seus custos
, o fato de não ter registro na Anvisa não impede o fornecimento pelo ente público uma vez que devidamente autorizada a sua importação pelo órgão regulador.
Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010028-74.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 19/02/2021. (TJ-RO - AC: 70100287420188220005, Relator: Des. Oudivanil de Marins, Data de Julgamento: 19/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

Sobre a questão em debate,
o Estado de Mato Grosso disciplinou o fornecimento

de medicamentos à base de canabidiol, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
pela Lei n. 11.883/2022, da qual destaco:

“Art. 1º
Torna
obrigatório
o
fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD)
para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei,
considera-se condição médica debilitante
:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista - TEA
, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os s
intomas
associados a essas enfermidades e seu tratamento;

Inegável, portanto, a necessidade requerente ao medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde. O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Desse modo, em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Desse modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso e o Município de Peixoto de Azevedo a disponibilizar solidariamente o medicamento CANABIDIOL (MANTECORP 160,32mg/ml, 1 (uma) gota via oral, de 12 em 12 horas, de uso continuo), consoante prescrição médica, pelo que, merece provimento o recurso da parte autora.

Por derradeiro, em atenção ao enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

A propósito, tal entendimento foi consolidado pelo STF pelo Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Logo, em que pese o Município de Peixoto de Azevedo/MT seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, a ele.

Entretanto, em eventual não fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024